Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-26.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em análise, diante dos depoimentos firmes e sem contradições prestados pela vítima, corroborado por depoimento de testemunha presencial, restam demonstradas as práticas dos delitos de ameaça e violação de domicilio.
2. Recurso conhecido e desprovido.